Tribunal: TJSP
Processo: 1008033-03.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Convenio para Financiamentos BB – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prescrição não consumada – Legitimidade passiva bem caracterizada – Hipótese em que a apelante firmou diretamente a avença na qualidade de fiadora – Cerceamento de defesa não configurado – Inaplicabilidade das regras do CDC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Convenio para Financiamentos BB – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Prescrição não consumada – Legitimidade passiva bem caracterizada – Hipótese em que a apelante firmou diretamente a avença na qualidade de fiadora – Cerceamento de defesa não configurado – Inaplicabilidade das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Licitude da cobrança de comissão de permanência sem cumulação com outros encargos moratórios – Inexistência de irregularidade ou abusividade nos valores cobrados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008033-03.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA DE
LOURDES LOT SOARES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a advogada Evelyn
Tenille.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40289
APELAÇÃO CÍVEL No 1008033-03.2015.8.26.0077
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : FABIO RENATO MAZZO REIS
APELANTE: MARIA DE LOURDES LOT SOARES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: SÉRGIO AUGUSTO CLARK XAVIER SOARES, DULCE
IBANHEZ SOARES E SILAS IBANHEZ SOARES
COMARCA : BIRIGÜI
RECURSO – Apelação – Convenio para Financiamentos
BB – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade –
Prescrição não consumada – Legitimidade passiva bem
caracterizada – Hipótese em que a apelante firmou
diretamente a avença na qualidade de fiadora –
Cerceamento de defesa não configurado – Inaplicabilidade
das regras do CDC – Incontroversa existência de relação
jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros
expressamente pactuada – Adoção das teses fixadas no
julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ –
Licitude da cobrança de comissão de permanência sem
cumulação com outros encargos moratórios – Inexistência
de irregularidade ou abusividade nos valores cobrados –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados –
Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de “ação ordinária de cobrança” (fls. 01/05)
julgada procedente (fls. 473/477), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por BASTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 479/481 e 484/485) foram acolhidos, para
sanar as omissões apontadas (fls. 483 e 488).
Os embargos de declaração opostos por MARIA DE
LOURDES LOT SOARES (fls. 489/495) e os embargos de declaração opostos
pelo BANCO DO BRASIL S/A (fls. 497/499) foram rejeitados (fls. 501/502).
A apelação é de MARIA DE LOURDES LOT SOARES (fls.
504/525).
Em preliminar, alega que está consumada a prescrição do
débito cobrado, eis que o demonstrativo de conta vinculada aponta como data
de vencimento do débito 28/06/2011, que está alcançado pela prescrição
prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados, tendo em vista que a citação da apelante não
ocorreu no prazo previsto no artigo 240 do CPC, não se operando a
interrupção prevista no artigo 202 do CC.
Ainda em preliminar, afirma que não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, eis que o débito cobrado é de
responsabilidade exclusiva do seu antigo marido, do qual a apelante se
divorciou em 26/07/2011, conforme escritura colacionada nos autos.
Salienta que não é sócia da empresa que contraiu o débito
junto ao Banco apelado, sendo que assinou a avença apenas como cônjuge
anuente, na forma do artigo 1.647, inciso III, do CC, não podendo ser
responsabilizada pelo seu inadimplemento.
Afirma que houve cerceamento de defesa ante o
julgamento do mérito, sem oportunizar a produção da prova pericial pleiteada
pela apelante, que serviria para comprovar a existência de abusividade nos
valores cobrados, existindo violação ao disposto nos artigos 139 e 355, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
do CPC.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que houve indevida capitalização de juros no contrato
cobrado, em afronta a Súmula 121 do STF, bem como aos artigos 122, 421,
422 e 591, todos do CC.
Diz que existiu abusividade na imposição de comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios, ensejando o
enriquecimento sem causa do apelado, em violação aos artigos 884 e 886,
ambos do CC, além de afrontar as Súmulas 30, 294 e 296, todas do STJ.
Por fim, requer sejam acolhidas as preliminares arguidas
para anular a r. sentença ou, como pedido alternativo, requer sua reforma,
para julgar totalmente improcedente a ação ou, ao menos, afastar as
cobranças reputadas abusivas.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 530/539,
repetidas em fls. 541/550.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 554) e observado que as contrarrazões de fls. 541/550 foram subscritas
por causídico que não trouxe ao processo o necessário instrumento de
mandado assinado pelo BANCO DO BRASIL S/A, foi determinada a
regularização de sua representação processual, sob pena de
desentranhamento das contrarrazões, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso II,
do CPC. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(fls. 555/556).
Em fls. 558 a apelante informou que se opõe ao
julgamento virtual.
E em fls. 560 o apelado pleiteou a juntada de
substabelecimento em fls. 561 e procuração em fls. 562/565, a fim de
regularizar sua representação processual.
Todavia, o apelado não apresentou nenhuma manifestação
sobre o julgamento virtual, conforme certidão de fls. 566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
526/527).
É o relatório.
2) Inicialmente, é oportuno observar que o apelado
protocolou duas contrarrazões idênticas em fls. 530/539 e 541/550. Assim,
tendo em vista a preclusão consumativa operada após o protocolo das
contrarrazões em fls. 530/539, não se conhece da peça em fls. 541/550.
Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminares, que está consumada a
prescrição do débito cobrado; que não possui legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda; e que houve cerceamento de defesa ante o julgamento
do mérito, sem oportunizar a produção das provas requeridas pela apelante.
No que se refere a prescrição, conforme bem decidiu o
nobre magistrado de primeiro grau, não está consumado o prazo previsto no
artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, eis que apesar do contrato ter seu vencimento
em 28/06/2011, o ajuizamento da ação ocorreu em 15/12/2015, tendo ocorrido
a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso I, do CC,
inclusive em relação a apelante, nos termos do artigo 204, § 3o, do CC.
Isso porque, diferente do que alegou a apelante, ela
figurou no “Convenio para Financiamentos BB Vendor no 034.802.085” na
qualidade de fiadora, conforme se verifica em fls. 17/24, razão pela qual a
interrupção do prazo prescricional se aplica em relação a apelante, ainda que
ela tenha sido citada após a anulação da r. sentença em fls. 147/149.
De igual forma, não está caracterizada a ilegitimidade
passiva da apelante, justamente por ter firmado a avença na qualidade de
fiadora, e não como simples cônjuge anuente, sendo absolutamente inaplicável
o disposto no artigo 1.647, inciso III, do CC.
Outrossim,
considerando
que
a
apelante
assumiu
diretamente a responsabilidade pelo pagamento dos valores pactuados, na
qualidade de fiadora e principal pagadora, é evidente que a responsabilidade
assumida pelo seu antigo cônjuge na escritura de divórcio em fls. 399/400, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
isenta a responsabilidade da apelante pelo pagamento dos valores pactuados
na avença em fls. 17/24.
Não obstante, o nobre magistrado de primeiro grau,
apoiado em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos
autos, aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, inexistindo
cerceamento de defesa, tampouco violação ao disposto no artigo 5o, inciso LV
da Constituição Federal.
Ademais, pela análise do contrato pactuado entre as
partes, bem como do demonstrativo de conta vinculada, é possível constatar a
inexistência de eventuais abusividades na avença, que prescindem da
produção de prova pericial.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Diante
de
tais considerações, ficam rejeitadas as
preliminares arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o Banco apelado ajuizou
“ação ordinária de cobrança” (fls. 01/05), visando o recebimento da importância
de R$ 172.446,79 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis
reais e setenta e nove centavos), relativa ao inadimplemento dos valores
pactuados no “Convenio para Financiamentos BB Vendor no 034.802.085” em
fls. 17/24, conforme demonstrativo de conta vinculada em fls. 27/32.
O espólio de SÉRGIO AUGUSTO CLARK XAVIER
SOARES e OUTRA apresentaram contestação em fls. 77/85, objeto da réplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
em fls. 132/145.
A r. sentença em fls. 147/149 foi anulada pelo v. acórdão
em fls. 210/215, por constatar que não houve a regular citação dos réus SILAS
IBANHEZ SOARES e MARIA DE LOURDES LOT SOARES.
Após a citação dos referidos réus, a apelante apresentou
contestação em fls. 378/395, objeto da réplica em fls. 452/469.
Sobreveio a r. sentença (fls. 473/477), complementada em
fls. 483 e 488, que julgou procedente a ação, para condenar os réus ao
pagamento da importância apontada na exordial, a ser atualizada e acrescida
de juros de mora, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido, além da condenação do apelado ao pagamento de
honorários advocatícios aos defensores do espólio, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
De plano é oportuno observar que, ao caso vertente não
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor eis
que, embora seja admitida a sua aplicação em relação as Instituições
Financeiras (Súmula 297 do STJ), a relação jurídica travada entre as partes
não caracteriza relação de consumo, mas sim de insumo.
Isso porque, o “Convenio para Financiamentos BB Vendor
no 034.802.085” em fls. 17/24 foi firmado pela empresa “BICAL BIRIGUI
CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA”, atualmente em recuperação
judicial, com vistas a utilização dos créditos na sua atividade empresarial, ou
seja, os créditos foram utilizados com o escopo de auxiliar na atividade e gerar
lucro (os valores foram fornecidos a título de insumo).
Dessa forma, considerando que os réus firmaram o referido
contrato na qualidade fiadores, não é possível reconhecer a existência de
eventuais abusividades na avença com fundamento na legislação consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
No caso vertente está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no “Convenio para
Financiamentos BB Vendor no 034.802.085” em fls. 17/24, firmado em
28/07/2005 para a concessão de crédito até o limite global de R$ 2.850.000,00
(dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), a ser pago até 28/07/2006.
Apesar do crédito decorrente do referido contrato ter sido
habilitado nos autos da recuperação judicial da devedora principal, conforme
informado em fls. 25/26, consta a existência de saldo devedor inadimplido
desde 26/06/2011, no valor total de R$ 172.446,79 (cento e setenta e dois mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), atualizado até
30/11/2015, conforme demonstrativo de conta vinculada em fls. 27/32.
Além disso, restou expressamente pactuado que os
encargos serão capitalizados mensalmente, conforme parágrafo segundo da
cláusula quinta em fls. 19.
Dessa forma, além de expressamente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
expressamente pactuada.”
Ressalta-se
que
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em
04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula 121
do STF.
No que se refere a cobrança dos encargos moratórios, está
expressamente pactuado na cláusula décima, parágrafo primeiro, da avença
em fls. 20 que, em caso de inadimplência, será cobrada comissão de
permanência em substituição aos juros remuneratórios, de acordo com a taxa
de mercado do dia do pagamento, além de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).
Entretanto, conforme bem observou o nobre magistrado de
primeiro grau, pela análise do demonstrativo de conta vinculada em fls. 27/32,
se constata que houve a cobrança apenas de comissão de permanência,
inexistindo cumulação com outros encargos moratórios, não havendo que se
falar em violação ao disposto nas Súmulas 30, 294, 296 e 472, todas do STJ.
Portanto, estando incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como o efetivo inadimplemento dos valores
pactuados, e inexistindo ilegalidade ou abusividade nos valores cobrados,
tampouco a imposição de cláusulas contratuais abusivas, é de rigor a
procedência da ação, tal como constou da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação. Ação de Cobrança. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros
remuneratórios não abusiva. Embora possível a análise dos contratos
celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas.
Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Capitalização mensal dos juros.
Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de
Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega provimento.” (AP
1002056-40.2018.8.26.0654, Relator Des. Mauro Conti Machado, Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 18/09/2020).
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
E
DE
CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cédulas
de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora. Juros
remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação.
Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF. Capitalização de juros. Previsão
contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo legítimo. Súmula 472 do STJ. Inexistência
de previsão e aplicação na espécie. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião Flávio,
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FABIO RENATO MAZZO
REIS, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
somente os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco
apelado, serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o proveito
econômico obtido.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica